Tribunal: TCU
Processo: 010.644/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6935/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.644/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Vasconcelos Pio (XXX.698.288-XX); Claudia Adao Alves (XXX.225.387-XX); Claudia Fernanda Chinaglia de Oliveira Souza (XXX.001.678-XX); Daiane Freitas Camargo Vaz (XXX.632.528-XX); Fabiele Sabrina Veiga Lima (XXX.389.588-XX); Juan Rodrigo Reys Miguel (XXX.026.788-XX); Luiz Antonio Tonin (XXX.169.838-XX); Maria Claudia da Silva Saccomani (XXX.672.768-XX); Natalia Goncalves dos Santos (XXX.601.398-XX); Sarah Caroline Ribeiro de Souza (XXX.904.656-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.